Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705712-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMAFF BERLIM VEICULOS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Smaff Berlim Veículos Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de procedimento comum, indeferiu o pedido de tutela antecipada com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade da multa que lhe foi imposta pelo Procon/DF, no valor de R$ 23.220,00 (vinte e três mil e duzentos e vinte reais). Em suas razões recursais, a agravante aduz que deve ser garantido odireito de discutir em juízo a legitimidade da aplicação da multa administrativa, em razão da afronta a diversos princípios constitucionais aplicáveis ao processo administrativo, tais como o contraditório, a ampla defesa, a obrigatoriedade de motivação das decisões proferidas pela Administração, a proporcionalidade e a razoabilidade. Alega, ainda, que a multa foi fixada em valor excessivo. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, independentemente de depósito prévio, com imediata antecipação de tutela recursal É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge do prejuízo patrimonial em pagar valores que alega ser indevidos e, caso não realize o pagamento, do risco de haver a inscrição e a execução do débito na dívida ativa. Rememore-se, todavia, que a só verificação da presença do requisito do periculum in mora, isoladamente, não é bastante à antecipação da pretensão recursal, devendo somar-se a outro, qual seja o da probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. E quanto a esse outro requisito, entretanto, a recorrente, com a devida venia, não conseguiu evidenciar sua presença. Com efeito, ao menos em sede preliminar de cognição, própria desta fase do agravo, e conforme consignado na decisão recorrida, observa-se que o ato que se pretende anular tem natureza administrativa e, por isso, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Apesar de essa presunção ser relativa, só pode ser descaracterizada diante de prova robusta de ilegalidade, o que não se observa de imediato no caso em tela. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, a decisão agravada não parece merecer reforma, visto que está de acordo o ordenamento jurídico e o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos no 1254339, 1240058, 1209084 e 1150807). Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 22 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator